Tribunal: TJSP
Processo: 1015383-39.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563510
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015383-39.2016.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAULO
FERREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados SUZANA MARLI
CASARINI, ELENA SCALONE LANÇONI, ARIOVALDO LANÇONI, CARLOS
DUARTE DE SOUZA, ROSA MARIA DUARTE, GERD PUDELL e SUELI GUISSO
PUDELL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E HERTHA HELENA
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015383-39.2016.8.26.0002 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1015383-39.2016.8.26.0002
APELANTE: PAULO FERREIRA DOS SANTOS
APELADOS: SUZANA MARLI CASARINI, ELENA SCALONE LANÇONI,
ARIOVALDO LANÇONI, CARLOS DUARTE DE SOUZA, ROSA MARIA DUARTE,
GERD PUDELL E SUELI GUISSO PUDELL
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: CARLOS EDUARDO SANTOS PONTES DE MIRANDA
AÇÃO: ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
VOTO No 29133
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - INTERPELAÇÃO
PRÉVIA - DESNECESSIDADE - CAUSA MADURA PARA
JULGAMENTO - ART. 1.013 §3o CPC - CONCORDÂNCIA
DOS VENDEDORES E PROPRIETÁRIOS - REQUISITOS
COMPERTOS - ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO COM SER
VERIFICADA
EM
FEITO
PRÓPRIO
-
SENTENÇA
REFORMADA - APELO PROVIDO.
Trata-se de Apelação Cível, exprobando a R. sentença de fls., que julgou
extinta sem resolução do mérito Ação Ordinária, por falta de interesse de agir, em que
buscava o Autor Adjudicação Compulsória do bem de fls.; rijo o decisum na inexistência
de localização do vendedor, possível o ajuizamento do procedimento de produção
antecipada de provas, faltante demonstração da recusa do vendedor com adjudicar o
imóvel.
Insurge-se o Autor, aduzindo do interesse de agir, necessário o
provimento jurisdicional, adimplido o preço do contrato e necessária a outorga da
Escritura, desnecessária a constituição dos vendedores em mora.
Recurso bem processado. Respondido.
É o brevíssimo relato.
Com efeito, a insurgência está em obra de se receber; em verdade, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015383-39.2016.8.26.0002 -Voto no
3
existe necessidade alguma de prévia interpelação para o ingresso da medida judicial, pois
que a própria citação se traduz como o mais eficaz dos chamamentos - vendo-se que foi
criada condição não exigida pela Lei, para o desenvolvimento válido do processo, coisa
que na?o pode subsistir.
No restante, por cuidar a questão de matéria de direito, e os documentos
carreados aos autos bastantes para o deslinde da espécie, passa-se ao julgamento do mérito
do feito, à luz da Teoria da Causa Madura - Art. 1.013, parágrafo 3o, I, do Código de
Processo Civil.
Ver que o iter dos proprietários está bem provado, assinado pelos
titulares do domínio, o pacto de compromisso de compra e venda, como anuentes, nem se
opondo, tampouco os proprietários, e os vendedores, à outorga da Escritura conforme
pretendido pelo Apelante - de rigor, portanto, a procedência do feito.
Alfim, ver que o imóvel fôra adquirido pelo Recorrente, na constância de
união com a Requerida Suzana, e as ilações de ocorrência de usucapião, com o abandono
do lar pelo Apelado, haverão de ser realizadas no feito no 1086600-42.2016.8.26.0100,
ajuizado pela Requerida justamente para a discussão suso revelada; restando nestes autos
somente a verificação acerca dos requisitos para a Adjudicação do imóvel, coisa que se
corporificou.
DEFERE-SE PROVIMENTO ao recurso, havendo-se por procedente a
Ação e condenada somente a Ré Suzana ao pagamento das custas e honorária de
R$-2.500,00, pois que a única a resistir ao pleito exordial.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica